Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-37.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015204-37.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP - CNPJ: 09.349.043/0001-51 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELADO), LEIVES GILMAR PETRAZZINI - CPF: 357.098.559-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015204-37.2015.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP, ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES GILMAR PETRAZZINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –MONITÓRIA – CONTRATO DE RECEBÍVEIS - LIDE NÃO INSTRUÍDA COM A PROVA DO DÉBITO – CHEQUES VINCULADOS AOS BORDERÔS E EXTRATO DA CONTA VINCULADA –EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

(REsp 1229296/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015204-37.2015.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP, ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES GILMAR PETRAZZINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que julgou procedente os Embargos Monitórios e extinguiu sem resolução do mérito a Ação Monitória por ausência de pressuposto válido e regular do processo, condenando a autora a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que a Monitória foi instruída com os documentos necessários (Cédula de crédito bancário, Borderôs de desconto e fichas gráficas, portanto as condições da Ação foram cumpridas, sendo a extinção da Ação prematura.

Afirma que posteriormente, em Impugnação aos Embargos, anexou a cópia dos cheques descontados, o que foi desconsiderado pelo juízo.

Subsidiariamente, postula pela aplicação do art. 321 do CPC, admitindo-se a emenda da inicial.

Os apelados, intimados via DJE no 11012/2021, não apresentaram contrarrazões (id no 101834993 - Pág. 2 e 3).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015204-37.2015.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP, ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES GILMAR PETRAZZINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente Ação sob o argumento de que em 08/08/2014 as partes firmaram Contrato para Abertura de Limite para Operações de Desconto de Recebíveis, exclusivamente para operação de desconto de “recebíveis” com limite de R$ 200.000,00, dos quais foram utilizados R$ 30.798,45 e não pagos.

O juízo acolheu a arguição dos apelados, de insuficiência das provas escritas à propositura da demanda monitória, pois “a casa bancária não acostou cópia dos títulos descontados, inviabilizado a demonstração atinente ao efetivo inadimplemento de tais cártulas” (id no 101834983 - Pág. 2).

O art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste caso, a inicial foi instruída com cédula de crédito bancário – limite para operações de desconto de recebíveis B40234514-0 (id no 101834951 - Pág. 8), Borderôs de desconto de R$ 9.780,00, de R$ 16.120,00 e R$ 10.000,00 (id no101834954, 101834955, 101834955, 101834956) e as respectivas fichas gráficas.

Depois, em Impugnação ao crédito anexou 03 cópias de cheques nos seguintes valores (R$ 9.780,00, R$ 10.000,00 e R$ 4.030,00).

Todavia, essa documentação foi desconsiderada pelo juízo a quo.

Por outro lado, ainda não foram anexados todos os cheques relativos à dívida cobrada, pois o Borderô de id no 101834955 - Pág. 5 faz referência à 04 cártulas de R$ 4.030,00 e não a apenas uma. Há ainda necessidade da juntada dos extratos da conta vinculada, demonstrando o efetivo débito na conta dos apelados.

Esta lide foi instruída de maneira insuficiente visto que não contém todos esses documentos, especialmente os borderôs assinados e o demonstrativo do débito.

Portanto, uma vez que a situação ora descrita (insuficiência de documentos) consiste em vício sanável, deve ser concedida essa oportunidade ao apelante, e só após o não atendimento da determinação caberá o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Essa possibilidade atende aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas consagrados nos artigos 4o e 8o do CPC/2015 e tem sido admitida pelo STJ mesmo após a oposição de Embargos, quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp No 1.822.424 – PR).

Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1822424 PR 2019/0180417-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/08/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL.PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.

2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos.

3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APTIDÃO DOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o ora recorrente não apresentou documentos aptos à demonstração da evolução do débito demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 2.
O juiz, observando a regra esculpida no art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015) e em atenção aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente o da instrumentalidade das formas e o da economia processual, mesmo depois de opostos os embargos monitórios, deve determinar a emenda da inicial no prazo legal, aproveitando-se os atos processuais já praticados.
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1600620 PR 2015/0317018-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/06/2019) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULOS – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – VÍCIO SANÁVEL – OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A instrução insuficiente da Ação Monitória consiste em vício sanável, e portanto deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial antes da prolação da sentença.

(N.U 1000011-45.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

Dessa maneira, não cabia a extinção da lide naquele momento antes de ser oportunizada a emenda da inicial. Logo, o decisum deve ser cassado para essa finalidade.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para possibilitar ao apelado a emenda da inicial com a juntada dos cheques que deram origem aos borderôs e o respectivo extrato da conta comprovando o recebimento do crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021